Tribunal: TJSP
Processo: 1532884-73.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
LATROCÍNIOS CONSUMADO e TENTADO. Provas de autoria e materialidade suficientes. Classificação jurídica do delito tentado mantida por decisão majoritária. Precedentes do C. STJ pela possibilidade da forma tentada do delito, embora qualificado pelo resultado, quando configurado o animus necandi. Penas-base bem dosadas. Reconhecimento da reincidência conforme pretendido no apelo ministerial. Penas

Ementa:
LATROCÍNIOS CONSUMADO e TENTADO. Provas de autoria e materialidade suficientes. Classificação jurídica do delito tentado mantida por decisão majoritária. Precedentes do C. STJ pela possibilidade da forma tentada do delito, embora qualificado pelo resultado, quando configurado o animus necandi. Penas-base bem dosadas. Reconhecimento da reincidência conforme pretendido no apelo ministerial. Penas redimensionadas. Recurso ministerial provido e defensivo improvido, por maioria de votos. Declara voto vencido o Exmo. Des. Newton Neves.